Tribunal: TJPA
Processo: 0003950-45.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003950-45.2018.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. LOTAÇÃO. SALA DE RECURSOS MULTIDISCIPINARES. IMPLANTAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO E SAÚDE. OMISSÃO INCONTROVERSA. DIREITO RECONHECIDO. SEPARAÇÃO DE PODERES. LEGALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AUSENTE.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente a pretensão para confirmar a liminar concedida e determinar que o réu proceda a lotação de mais um intérprete de libras, além daquele determinado na decisão liminar, bem como implante uma sala de recursos multifuncionais na Escola Estadual Dorothy Stang.;

2. O atendimento educacional especializado às crianças portadoras de necessidades especiais é garantido pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

3. Considerando a vulnerabilidade dos menores envolvidos, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço legal em contexto, devem ser reconhecidos o direito subjetivo e a correspondente necessidade de disposição dos profissionais especializados, assim como da
sala de recursos multifuncionais objeto da pretensão deduzida;

4. Diante da inércia do Executivo no cumprimento do comando legal, máxime se tratando de direitos fundamentais, pode e deve o Judiciário intervir, desde que provocado. Em tal contexto, não há se falar em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva do possível no controle jurisdicional do cumprimento de políticas públicas de educação e à saúde, para as quais há destinação específica de verbas voltadas ao cumprimento das disposições legais aplicáveis – precedentes do STF;

5. Ap
elação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária da sessão de direito Público, realizada no dia 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 13846512) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 13846516) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente a pretensão para confirmar a liminar concedida, para determinar que o réu proceda a lotação de mais um intérprete de libras, bem como a implantação de uma sala de recursos multifuncionais na Escola Dorothy Stang.

Em suas razões, o apelante deduz que o excesso de obrigações atribuídas judicialmente ao Estado sobrecarrega o atendimento das demandas essenciais, comprometendo a programação administrativa, o que importa em intervenção no mérito executivo. Defende a aplicação da teoria da reserva do possível face à inexistência de recursos públicos para o atendimento simultâneo de todas as demandas e sustenta que o direito à educação possui caráter principiológico, com eficácia limitada, de modo que não se pode garantir tal direito subjetivo em caráter imediato. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 13846521) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público nesta instância, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 14281521).

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente a pretensão nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, confirmo os efeitos da liminar anteriormente concedida e JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de determinar ao ESTADO DO PARÁ que:

1- Proceda à lotação de mais 1 (um) intérprete de libras na Escola Estadual Dorothy Stang, além daquele já lotado por ocasião do cumprimento da liminar;

2- Proceda à implantação de uma sala de recursos multifuncionais na Escola Dorothy Stang.”

O atendimento educacional especializado às crianças portadoras de necessidades especiais é garantido pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Transcrevo:

“
Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional).

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei
. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)”. (Grifo nosso).

Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva;

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;

XI - formação e disponibilização
de professores para o atendimento educacional especializado,
de tradutores e intérpretes da Libras,
de guias intérpretes e de profissionais de apoio;

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva
, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento;

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar;

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino;

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;

XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas.

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte:

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras;

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras”. (Grifei).”

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, proposta em defesa dos interesses coletivos dos discentes da Escola Estadual Dorothy Stang, portadores de deficiência auditiva, tendo como objeto a garantia do atendimento educacional especializado, no enquadre da efetividade dos direitos fundamentais e da proteção integral da criança, tendo em vista a necessidade de contratação de mais intérpretes de libras e a omissão estatal na implantação de uma sala de recursos multifuncionais na escola.

No contexto dos autos, considerando a vulnerabilidade dos menores envolvidos, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço legal em contexto, devem ser reconhecidos o direito subjetivo e a correspondente necessidade de disposição dos profissionais especializados, assim como da sala de recursos multifuncionais objeto da pretensão deduzida.

O apelante não questiona os fatos deduzidos na exordial, pelo que se afirmam incontroversos na lide, tendo se limitado à discussão teórica, cujos argumentos examino:

A tese recursal se arrima na ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva do possível. Porém, há que se reconhecer o caráter fundamental do direito à educação e à saúde, cujo atendimento consiste nas políticas públicas de maior envergadura da Nação, para as quais há destinação específica de verbas voltadas ao cumprimento das disposições legais aplicáveis.

Neste enquadre, diante da inércia do Executivo no cumprimento do comando legal, máxime se tratando de direitos fundamentais, pode e deve o Judiciário intervir, desde que provocado. É neste sentido o entendimento já consolidado do STF, erigido sobre o julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), o qual, ao apreciar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou a seguinte tese de repercussão geral:

“(...) É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5ºº, XLIX, da Constituição Federal l, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”

No mesmo sentido os julgados mais amoldados à espécie:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/20).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ( CF, ART. 227, § 2º)– IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ( CPC, ART. 85, § 11)– NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.189.014/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/10/19).

Neste contexto, ausente qualquer demonstração concreta da inexistência de recursos financeiros capazes de atender à demanda em relevo, deve prevalecer o efetivo cumprimento do comando constitucional, tal qual se colhe da sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que jugou procedente a pretensão e determinou que o réu procedesse a lotação de mais um intérprete de libras, além daquele determinado na decisão liminar confirmada, bem como implementasse uma sala de recursos multifuncionais na Escola Estadual Dorothy Stang. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de julho de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/07/2023